Tribunal: TJMT
Processo: 1036668-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036668-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MATEUS ANTONIO MINEY TEIXEIRA - CPF: 059.661.051-38 (ADVOGADO), JAIME VAZ BRAGA JUNIOR - CPF: 031.467.961-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade Da Justiça. Falta de Comprovação da Hipossuficiência Financeira. Presunção Relativa. Manutenção Da Decisão.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita no âmbito recursal, diante da inexistência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira por parte do recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação juntada aos autos, notadamente declaração de imposto de renda, extratos bancários, é suficiente para comprovar a impossibilidade de o Agravante arcar com o preparo recursal, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e disciplinada pelos arts. 98 e 99 do CPC, exige comprovação de insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza presunção relativa.
4. O rendimento anual declarado (R$ 30.900,00) revela capacidade contributiva presumida. A falta de movimentação bancária regular nos extratos apresentados não comprova, por si, a hipossuficiência.
5. A menção a execuções com buscas patrimoniais infrutíferas e a concessões anteriores do benefício em outros feitos não vinculam automaticamente a análise presente, pois a apreciação da gratuidade exige exame do caso concreto, com base na documentação específica dos autos.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração concreta da impossibilidade de arcar com os custos do processo, sendo a declaração de pobreza presunção relativa que pode ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A falta de movimentação bancária não comprova, por si só, hipossuficiência econômica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.06.2019; TJMT, AI 1021884-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Jaime Vaz Braga Junior
em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no bojo do Agravo de Instrumento n. 1036668-96.2025.8.11.0000.

Na análise inicial do Agravo de Instrumento, suspendi os efeitos da decisão recorrida e determinei a intimação do Recorrente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, oportunidade em que foram apresentados documentos no Id. 324609394 e seguintes.

Após análise da documentação juntada, por meio de decisão de Id. 326673949, indeferi o pedido de assistência gratuita para o recolhimento do preparo recursal e fixei o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do valor de R$
412,49
(quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Inconformado, o Agravante argumenta que a decisão recorrida afronta a garantia constitucional de acesso à justiça e os dispositivos processuais que regem a matéria.

Alega violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Afirma que sua situação de insolvência é corroborada por elementos objetivos, destacando que responde a execuções onde tentativas de bloqueio de ativos via SISBAJUD e busca de veículos via RENAJUD foram infrutíferas por absoluta inexistência de bens.

Sustenta que a mesma documentação foi considerada suficiente para concessão da gratuidade nos processos no 1002644-28.2025.8.11.0037 e 1012019-53.2025.8.11.0037, gerando insegurança jurídica pela disparidade de decisões.

Requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, que o recurso seja levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para reforma da decisão agravada.

Sem contraminuta da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, uma vez que não foi citada no processo de origem, conforme certificado no Id. 334758869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que
Jaime Vaz Braga Junior
interpôs Agravo de Instrumento em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na ação principal.

Na primeira análise, determinei a intimação do Agravante para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, ordem cumprida no Id. 324609394 e seguintes.

Por meio de decisão de Id. 326673949, indeferi o pedido de gratuidade da justiça nesta seara recursal, fundamentando nos seguintes termos:

"No que tange ao preparo deste Recurso, sabe-se que 'a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)' (REsp n. 1.450.370-SP, relator Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 28/6/2019).

Em outras palavras, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família e é destinado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não que se diz necessitado.

Neste caso, não constato a presença de elementos que autorizam o deferimento da gratuidade para o processamento do Agravo.

Consta nos autos a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2024 (ano-calendário 2023), indicando que o Agravante auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.900,00 (trinta mil e novecentos reais), o que corresponde a uma média mensal de R$ 2.575,00 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Quanto aos extratos bancários (Id. 324609394 e seguintes), verifica-se que as contas estão zeradas e não há movimentações regulares capazes de demonstrar a rotina financeira do Agravante, como depósitos recorrentes, pagamento de despesas essenciais ou realização de operações bancárias que evidenciem seus gastos e rendimentos. Deste modo, não é possível, a partir dessas informações, aferir com segurança a real capacidade econômica do requerente.

Dessa forma, considerando que o Agravante não apresentou comprovação idônea e completa da hipossuficiência alegada, não há como acolher o pleito de gratuidade da justiça para o recolhimento do preparo de recursal no valor de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos)."

Irresignado, o Agravante interpôs este Agravo Interno e insiste na concessão da gratuidade.

Nas razões recursais, alega violação ao artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Destaca que responde a execuções onde buscas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD foram infrutíferas. Afirma que a mesma documentação foi aceita em outros processos, gerando disparidade de decisões.

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é assegurada àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A presunção de insuficiência financeira é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso, o conjunto probatório trazido aos autos não permite aferir a alegada situação de vulnerabilidade a justificar o afastamento do dever de recolhimento do preparo recursal.

Com efeito, a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2024 (ano-calendário 2023) demonstra que o Agravante auferiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 30.900,00, correspondendo a uma média mensal de R$ 2.575,00.

Ainda que o Agravante alegue estar desempregado atualmente e isento da declaração em 2025, tal circunstância, por si só, não comprova a impossibilidade absoluta de arcar com o preparo recursal no valor de R$
412,49
, especialmente considerando que não foram apresentados elementos que demonstrem de forma inequívoca sua situação financeira atual.

Os extratos bancários juntados apresentam contas zeradas, sem movimentações regulares que permitam aferir a real rotina financeira do Agravante. A inexistência de movimentações bancárias não comprova, necessariamente, hipossuficiência, podendo indicar, inclusive, que o Agravante movimenta recursos por outros meios não demonstrados nos autos.

Quanto à alegação de que buscas patrimoniais em execuções foram infrutíferas, tal circunstância não impede que o Agravante possua recursos suficientes para o recolhimento do preparo recursal, valor módico quando comparado às quantias envolvidas nas demandas em que figura como parte. A inexistência de bens penhoráveis não se confunde com absoluta impossibilidade de pagamento de custas processuais, especialmente considerando que o valor do preparo representa R$
412,49
(quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

No tocante à alegação de disparidade de decisões em relação aos processos no 1002644-28.2025.8.11.0037 e 1012019-53.2025.8.11.0037, ressalto que cada pedido de gratuidade deve ser analisado de acordo com as particularidades do caso concreto e a documentação efetivamente apresentada naquele momento processual específico. A eventual concessão do benefício em outros feitos não vincula automaticamente a concessão no caso, tampouco caracteriza violação à segurança jurídica, mas sim exercício regular do livre convencimento motivado do julgador diante das provas dos autos.

Diante desse contexto, concluo que as circunstâncias dos autos são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência absoluta para o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual indeferi o pedido e não vejo como albergar a pretensão exposta neste recurso.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que contradigam a precariedade financeira alegada.
(N.U 1021884-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, publicado no DJE 30/01/2023).

Pelo exposto, considerando a inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira do Agravante para fins de isenção do preparo recursal,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita nesta seara recursal.

Caso mantida a decisão,
concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do Acórdão, para que a/o Agravante junte a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026